Tribunal: TJPA
Processo: 0010774-30.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PLEITO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME COM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. IMPROVIMENTO. APENADO QUE SEQUER DEMONSTROU SER INTRGRANTE DO GRUPO DE RISCO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE INEFERIU O PLEITO NA ORIGEM FUNDAMENTANDO-SE NA INEXISTÊNCIA DE COMORBIDADE PRÉXISTENTE SUPORTADA PELO APENADO, BEM COMO NO USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0010774-30.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Ysmar Daniel Dantas de Azevedo (Def. Púb. Anna Izabel e Silva Santos).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME COM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. IMPROVIMENTO. APENADO QUE SEQUER DEMONSTROU SER INTRGRANTE DO GRUPO DE RISCO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE INEFERIU O PLEITO NA ORIGEM FUNDAMENTANDO-SE NA INEXISTÊNCIA DE COMORBIDADE PRÉXISTENTE SUPORTADA PELO APENADO, BEM COMO NO USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
YSMAR DANIEL DANTAS DE AZEVEDO,
representado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fl. 14
), que indeferiu o pleito de antecipação da progressão de regime com prisão domiciliar formulada pelo apenado.

Nas razões recursais (
fls. 02/11
), argumenta o agravante que atualmente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI) e que lhe foi concedido o direito de progressão ao regime aberto a partir de 01.11.2020, sob condição suspensiva, para ser gozada a partir da data em questão.

Sustenta que, em razão da situação emergencial causada pela pandemia do COVID-19, intentou pedido de antecipação da progressão do regime para o aberto, com prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido.

Discorre acerca da preocupante possibilidade de alastramento da doença em ambiente carcerário, em razão das péssimas condições do sistema penal e da superlotação, questões que facilitariam o contágio e impossibilitariam a realização do tratamento adequado aos detentos, pugnando pela aplicação do disposto na Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Discorre acerca da necessidade da concessão da prisão domiciliar por questão humanitária, por ser tal medida de extrema necessidade e urgência, considerando a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a saída antecipada com prisão domiciliar.

Em contrarrazões (
fls. 12/13-v
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fl. 15-v
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 32/33-v
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de antecipação da progressão de regime com prisão domiciliar em razão da situação emergencial da pandemia pelo coronavírus.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos que levaram o Juízo de origem a indeferir o pleito do agravante,
in verbis
:
¿Trata-se de pedido de ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME em favor do(a) apenado(a), com fulcro no conteúdo do Ofício n° 174/2020-DEC/SEAP/PA, que solicitou a antecipação da concessão do benefício de Progressão para o Regime Aberto de todos os condenados da Região Metropolitana de Belém - RMB que alcançarão o requisito objetivo para a obtenção do benefício entre o período de 24/03/2020 a 30/06/2020.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.
A referida solicitação da SEAP merece detida apreciação, tendo em vista que já foram confirmados 13 (treze) casos do novo Coronavirus até a presente data, o que justifica sobremaneira a pertinência do pedido. Contudo, esclareço que a concessão da antecipação de tal benefício deve se dar de forma criteriosa, ou seja, individualizada em cada processo de execução.
No presente caso, verifica-se que o apenado é executado por dois crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, dois roubos qualificados (art. 157, § 2°, incisos I, II e V do CPB e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990 e art. 157, §2°, I, c/c art. 70 do CPB), e, ademais, não se inclui entre os grupos de risco citados na Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 5°, inciso I, alínea "a", ou seja, mulher gestante ou lactante, mãe ou pessoa responsável por criança de até 12 (doze) anos ou por pessoa com deficiência, idoso, indígena, pessoa com deficiência ou com doenças preexistentes
.
Isto posto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME pleiteada.¿ (grifo meu).

De fato, em que pese a Recomendação nº. 62 do CNJ descrever uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, tendo negado a antecipação da progressão de regime com aplicação de prisão domiciliar sob o fundamento de que o apenado sequer demonstrou ser integrante do grupo de risco para o contágio pelo COVID-19, além de terem sido os crimes pelos quais o recorrente foi condenado praticados mediante violência e grave ameaça.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: ¿
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
¿ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior em caso análogo:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso - como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus.
2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida"
(STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;).
3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual - mais próxima da realidade carcerária local - de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação n.º 62 do CNJ.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 580.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora